Tribunal: TJDFT
Processo: 0734443-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. REATIVAÇÃO DO CARTÃO INDEVIDA. AUTONOMIA PRIVADA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do bloqueio do cartão de crédito, determinar sua imediata liberação e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega o recorrente que o bloqueio do cartão de crédito foi promovido de forma regular, porquanto o nome do autor se encontrava inscrito nos cadastros de inadimplentes e há cláusula contratual prevendo a restrição do uso do plástico nestes casos. Aduz que a concessão de crédito é faculdade da instituição financeira, não existindo ato ilícito capaz de ensejar a condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33619876 e 33619877). Contrarrazões apresentadas (ID 33619884).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).
5. É cediço que as instituições financeiras não são compelidas a fornecer crédito a quem não atenda aos requisitos objetivos para a sua obtenção, em consonância com suas políticas de crédito. No caso, o recorrente demonstrou que consta apontamento negativo em nome do autor nos cadastros de inadimplentes, o que legitima o bloqueio do cartão, conforme contrato estabelecido entre as partes. Merece reforma, portanto, a sentença que determinou a reativação do cartão de crédito.
6. Contudo, em que pese a liberalidade, após a concessão do crédito é defeso às instituições financeiras interromperem ou suspenderem o serviço sem notificação prévia. No presente caso, o recorrente não demonstrou que encaminhou notificação ao consumidor, contrariando o dever de informação e a boa-fé objetiva.
7. O cancelamento do cartão de crédito sem notificação prévia configura abuso do direito e enseja a condenação por danos morais, já que ao restringir o crédito sem oportunizar a tomada de medidas pelo consumidor, a instituição viola direitos da personalidade deste. Desse modo, deve ser mantida a sentença em relação à condenação por danos morais, arbitrados de forma razoável e proporcional.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação à obrigação de liberar o cartão de crédito. Mantida a condenação por danos morais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.